Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Distak Auto Peças Ltda contra acórdão da 5a Turma Cível que rejeitou preliminar de incompetência territorial e, no mérito, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse ajuizada por Orlando Araújo dos Santos, adquirente de imóvel em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, determinando a imissão na posse e a condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação, IPTU, custas e honorários. A embargante sustenta omissão quanto à inexistência de prova de posse ou detenção do imóvel, requer a improcedência do pedido por ilegitimidade passiva e postula o prequestionamento dos arts. 1.022, I e II, 489, §1o, IV, 373, I, 560 e 1.025 do CPC; 1.228 e 1.196 do CC; e 22 da Lei 9.514/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada inexistência de posse ou detenção injusta do imóvel pela embargante; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de rediscussão do mérito ou de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da ação de imissão na posse como fundada no jus possidendi, reconhecendo que, comprovada a consolidação da propriedade e a aquisição em leilão extrajudicial, o proprietário tem direito à posse contra detentor injusto, nos termos do art. 1.228 do CC e do art. 30 da Lei 9.514/97.
5. Ao afirmar que a controvérsia não se funda na posse de fato, mas no direito real de propriedade regularmente constituído e registrado, o acórdão afasta implicitamente a tese de inexistência de posse ou detenção, pois reconhece que a permanência da devedora fiduciária no imóvel configura detenção injusta após a consolidação da propriedade.
6. A alegação de ausência de prova da posse injusta traduz inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada sob o enfoque jurídico pertinente, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.
7. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, não sendo necessária menção expressa a todos os dispositivos indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Na ação de imissão na posse fundada no jus possidendi, a consolidação da propriedade e o registro do título legitimam o proprietário a imitir-se na posse contra o devedor fiduciário que permanece no imóvel. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 85, §11, 373, I, 489, §1o, IV, 560, 1.022, I e II, e 1.025; CC, arts. 1.196 e 1.228; Lei 9.514/97, arts. 22 e 30.